Tribunal: TJMT
Processo: 1004836-73.2024.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004836-73.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINSON SIDNEY DA SILVA - CPF: 496.869.878-00 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 062.709.111-33 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO WANDERLEY ARROYO VILLARROEL - CPF: 047.331.591-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 110.382.594-10 (VÍTIMA), DEBORAH CAROLINA OLIVEIRA RADI SANTOS - CPF: 056.443.201-62 (VÍTIMA), MARIA QUITERIA DA SILVA - CPF: 082.376.644-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO. USO DE REVÓLVER. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE UM APELANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DO CORRÉU. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM DELITOS PATRIMONIAIS. PENAS-BASES DOS SENTENCIADOS RECRUDESCIDAS IDONEAMENTE. MIGRAÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO OUTRO APELANTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelos réus contra a sentença que os condenou pelo crime tipificado no art. 157, §2.º, inc. II e §2.º-A, inc. I, na forma do art. 70 (por três vezes), ambos do Código Penal e, ainda, apenas o segundo apelante também pelo delito previsto no art. 146, §1.º, do mesmo
códex
, sendo imposta ao primeiro a pena 08 anos e 08 meses de reclusão e ao segundo a pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa para cada e do valor de
R$ 3.000,00 para duas vítimas, a título de reparação de danos materiais causados pela infração penal, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP, a ser suportado solidariamente pelos dois condenados.

II. Questões em discussão

2.

Em análise: (i) a absolvição do segundo apelante, sob o viés da insuficiência probatória, com o questionamento da validade do reconhecimento fotográfico, alegado nulo pela defesa em razão da inobservância do art. 226 do CP e por ter havido suposta quebra do sigilo de dados telefônicos do corréu, sem autorização judicial; (ii) a redução das penas-base do delito patrimonial impostas ao dois apelantes para o mínimo legal, contestando a migração de uma das causas de aumento para a primeira fase dosimétrica; e (iii) a aplicação da fração de 1/6 de redução da pena intermediária ao primeiro apelante, relativa à atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. Inviável a absolvição do primeiro apelante, uma vez que o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia observou os regramentos do art. 226 do CPP e está devidamente corroborado pelas declarações coerentes e seguras das vítimas em juízo, bem como pelos depoimentos dos policiais em audiência, não havendo razão para falar em quebra do sigilo de dados telefônicos do corréu, sem devida autorização judicial, uma vez que não houve a indevida devassa do celular no momento do flagrante.

4. Incidindo duas causas de aumento do crime de roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], admissível a migração da primeira à fase inicial da dosimetria, para recrudescer as sanções basilares dos apelantes, sendo a última mantida na derradeira etapa como majorante, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n.º 32 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do eg. TJMT.

5. De acordo como entendimento firmado na jurisprudência, sem fundamentação idônea, não pode o julgador reduzir a sanção intermediária do acusado em fração inferior a 1/6 em razão da incidência de atenuantes, como realizado na r. sentença em relação ao primeiro apelante. Logo, readequada a sua sanção para aplicar o referido quantitativo, porque reconhecida em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, ficando sua pena final e definitiva em 08 anos de reclusão, com a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2.º, alínea
a
e 3.º, do Código Penal.

4. Dispositivo e tese

6. Provimento parcial ao recurso para tão somente aplicar a fração de 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea reconhecida em prol do primeiro apelante, ficando sua pena final e definitiva em 08 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.

Teses de julgamento
:

“1. O reconhecimento fotográfico, realizado em observância ao art. 226 do CPP e corroborado por outras provas, constitui elemento válido para comprovação da autoria delitiva. 2. A incidência de duas causas de aumento do crime de roubo permite a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria, para recrudescer a pena-base, e a outra na terceira etapa como majorante. 3. Sem fundamentação que justifique outro quantitativo, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 para a incidência de atenuantes de pena.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, d, 70, 146, §1º, 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC 404.507/PE, Quinta Turma, j. 04/10/2018; TJMT, NU 0003055-77.2019.8.11.0044, Segunda Câmara Criminal, j. 21/11/2023; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Enunciados n. 8, 32 e 35.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA

ALINSON SIDNEY DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
e
ALINSON SIDNEY DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1004836-73.2024.8.11.0002, que condenou o
PRIMEIRO
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inc. II e §2.º-A, inc. I, na forma do art. 70 (por três vezes), ambos do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, e o
SEGUNDO
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos delitos previstos no
art. 157, §2.º, inc. II e §2.º-A, inc. I, na forma do art. 70 (por três vezes)
e no
art. 146, §1.º, todos do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, cada um calculado na mínima fração prevista em lei,
sem prejuízo do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das vítimas
Maria Quitéria da Silva
e
Deborah Carolina Oliveira Radi
, a título de reparação de danos materiais causados pela infração penal, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP, a ser suportado solidariamente pelos dois condenados.

Valendo-se das razões recursais de ID 217303150, a i. defesa técnica almeja a
absolvição do apelante
ALINSON
, sob o viés da
insuficiência probatória
, aduzindo ser
nulo
o reconhecimento fotográfico,
por inobservância das regras contidas no art. 226 do CPP e, também, porque a fotografia apresentada aos ofendidos foi obtida mediante a quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular do corréu, sem a autorização judicial, além de destacar a existência de diversas contradições nos depoimentos das vítimas e dos policiais ouvidos em juízo, a tornar duvidosa a autoria delitiva imputada ao sentenciado.

Subsidiariamente
, requer a
readequação para o mínimo legal das penas-bases do delito patrimonial impostas aos dois apelantes
, alegando a impossibilidade de migração de uma das causas de aumento do crime para a primeira fase dosimétrica, ao argumento de que “
agrava o castigo penal dos Apelantes, mormente se tratar de réu primário e sem antecedentes criminais”
(
sic
); a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de redução da sanção intermediária estabelecida ao apelante CARLOS em decorrência da incidência da atenuante da confissão espontânea
, asseverando não ter o julgador apresentado fundamentação idônea para a escolha de
quantum
inferior e, por conseguinte, o
abrandamento do regime prisional inicial a ele estabelecido.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
220680679
, o i. órgão ministerial rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, mediante o parecer de ID
229298656, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, acolhendo-se tão somente o pleito relativo à adoção da fração de 1/6 (um sexto) de redução da pena fixada ao apelante
CARLOS
em razão da atenuante da confissão espontânea reconhecida em seu benefício.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre mencionar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que os apelantes
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
e
ALINSON SIDNEY DA SILVA
foram denunciados, processados e
condenados
pelo crime tipificado no
art. 157, §2.º, inc. II e §2.º-A, inc. I, na forma do art. 70 (por três vezes), ambos do Código Penal
e o segundo, também, pelo delito previsto no
art. 146, §1.º, do mesmo
códex
, pois, no dia
01/02/2024
, por volta das 22h00, na residência particular situada na estrada MT-351, na Comunidade Capão do Pequi, na Zona Rural da comarca de Várzea Grande/MT, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, renderam as vítimas
Maria Quitéria da Silva, Adeilson Martins dos Santos
e
Deborah Carolina Oliveira Radi
e delas subtraíram um veículo Fiat Uno Way, de cor vermelha, aparelhos celulares e vários eletrodomésticos.

Além disso,
ALINSON
constrangeu, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, a filha de 09 (nove) anos da vítima
Deborah
, a fazer o que a lei não manda, consistente em sair do banheiro nua, enquanto tomava banho.

Irresignados, recorrem perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses constantes das razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM PROL DO APELANTE
ALINSON SIDNEY
:

Nada obstante os argumentos despendidos pela i. defesa no intuito de convencer que os elementos probatórios produzidos em juízo são insuficientes para sustentar a condenação do apelante
ALINSON
, a
razão não lhe assiste!

A
materialidade das infrações penais
restou inconteste nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 213705673), do termo de exibição e apreensão (ID 213705677), do boletim de ocorrência (ID 213705686), dos relatórios de investigação (ID 213693363 e ID 213693378), dos termos de reconhecimento fotográfico (ID 213693365, ID 213693369 e ID 213693373), do auto de avaliação indireta (ID 213693376) e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

Em relação à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o réu no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

Interrogado judicialmente, o ora apelante
ALINSON SIDNEY DA SILVA
negou veemente a sua participação no delito, asseverando que, no dia fatídico, ficou sabendo da morte de um conhecido em um confronto com a polícia e foi para a casa de sua tia Joziane, depois, até a de sua mãe, para informá-las sobre esse ocorrido, já que as duas conheciam esse rapaz, retornando para sua residência somente por volta das dez horas da noite.

Disse que, no dia seguinte, foi trabalhar e, na hora do almoço, foi informado pela companheira do corréu que a polícia o estava procurando com uma fotografia sua, alegando o seu envolvimento com o roubo ora em apreço. Contudo, tranquilo por saber que não havia cometido delito algum, voltou para sua casa, sendo orientado por sua tia a conversar com o advogado dela, que também representava o coacusado
Carlos
, para entender essa situação.

Asseverou que sua defesa acessou o inquérito e confirmou a inclusão de seu nome como suspeito, tendo ido até a delegacia esclarecer os fatos. No entanto, não foi ouvido na ocasião, porque a delegada tinha uma audiência agendada e prometeu remarcar o interrogatório, o que não foi feito. Comentou, ainda, saber quem é Gael, mas que não o conhece.

E, questionado pela acusação, não soube dar explicação concreta acerca do motivo dos policiais não terem o encontrado na fase inquisitiva, tampouco a respeito de sua genitora ter informado não saber o paradeiro do filho.

O corréu
Carlos Alexandre da Silva
, que admitiu judicialmente ter cometido o assalto juntamente com um amigo chamado Gael, negou qualquer envolvimento de
ALINSON
no delito. Disse que o tal colega pediu para que o levasse até um local para resolver uma “
situação”
, sabendo o interrogado que se tratava de um roubo, do qual acabou participando, pois, na época, estava precisando, já que seu filho tinha acabado de fazer uma cirurgia.

Asseriu que foi seu comparsa quem entrou na casa da vítima
Deborah
, porquanto, na primeira residência que tinham entrado, os moradores haviam afirmado que a chave do carro estava na moradia vizinha. Sustentou não ter levado os policiais até o Gael, porque nunca tinha se envolvido com a criminalidade e tinha medo de ser morto.

Negou ter tentado entrar em contato com
ALINSON
durante o flagrante, sustentando que a os agentes estatais já tinham uma fotografia desse coacusado, não tendo a obtido em seu aparelho celular como contaram em audiência. Em derradeiro, confirmou que, assim como alegou uma das vítimas, Gael possui uma tatuagem na mão de uma flor de lotus, não sabendo a razão para ter apontado o
ALINSON
como seu comparsa.

A informante
Joziane Sales Silva
, tia de
ALINSON,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, recordou-se de que, no dia dos fatos, seu sobrinho estava em sua companhia entre às 22h e 23h, pois havia ido até sua casa para contar que um conhecido do bairro São Benedito tinha sido assassinado, o que fez a depoente passar mal, uma vez que conhecia o referido rapaz e a família dele.

Acresceu que posteriormente a polícia foi até a casa da mãe de
ALINSON
, dizendo que precisava falar com ele, tendo, então, a declarante aconselhado o sobrinho a procurar um advogado para verificar se havia algo envolvendo o seu nome, não sendo encontrada irregularidade alguma. Todavia, pouco depois, chegou uma intimação para o apelante, oportunidade em que o patrono que já representava o coacusado
Carlos
acessou o processo, que estava em segredo de justiça, e constatou que
ALINSON
era tido como suspeito desse roubo.

Com isso, seu sobrinho foi até a delegacia prestar os devidos esclarecimentos, porém a delegada não colheu o interrogatório dele na ocasião e afirmou que iriam remarcar o ato, o que não foi feito. A depoente, ainda, disse que conhece o sujeito chamado Gael, apontado por
Carlos
como seu comparsa no assalto, e confirmou que a mãe de
ALINSON
não sabia o endereço do filho, pois ele havia se mudado recentemente para Cuiabá.

Amabili da Silva Flores
, companheira de
Carlos
e vizinha de
ALINSON
, relatou em audiência que, no dia do crime, seu convivente a levou para a residência de sua mãe e a buscou cerca de vinte minutos depois, sendo que, logo na sequência, os policiais chegaram em sua moradia arrombando a porta e prendendo
Carlos
.

Afirmou que os objetos roubados já estavam no imóvel, mas como a ação policial foi rápida, seu companheiro não teve tempo de lhe explicar o que tinha acontecido. Acrescentou que também foi levada à delegacia com seu filho, tendo presenciado os agentes de segurança pública agredindo
Carlos
, o qual também foi agredido por uma das vítimas, que chegou a arrancar dois dentes de seu convivente, sem que a polícia fizesse qualquer coisa a respeito.

Sustentou que seu companheiro admitiu ter cometido o crime com Gael, mas que, na repartição policial, os investigadores lhe mostraram uma fotografia de
ALINSON
, perguntando se o conheciam, tendo a declarante respondido afirmativamente, já que o ora apelante é seu vizinho. Ao final, destacou que em sua casa foram localizadas duas televisões, dois aparelhos celulares e um compressor de ar que tinham sido roubados por seu convivente.

E a testemunha
Fagner Pimentel da Costa
nada esclareceu acerca dos fatos, limitando-se a dizer que conhecia os dois acusados, pois já trabalhou com eles, tendo ficado surpreso quando ficou sabendo do possível envolvimento dos dois com o delito.

Sucede que a versão exculpatória do réu não apresenta verossimilhança tampouco encontra arrimo em outros elementos seguros de prova, pois, ainda que tenha trazido aos autos a certidão de óbito de Fellype Gabriel Lemes Vieira (ID 217303150 - pág. 31), indicando o seu falecimento no mesmo dia do roubo ora em apreço – 01/02/2024 – isso não é suficiente para comprovar que, no momento da prática ilícita, o ora apelante se encontrava na residência de sua tia.

Ademais, inexiste um indicativo sequer de que, assim como alegou em seu interrogatório judicial,
ALINSON
tenha comparecido na delegacia no intuito de prestar esclarecimento acerca dos fatos.

Ao revés,
depreende-se dos autos que apenas o corréu
Carlos Alexandre da Silva
foi preso em flagrante delito, sendo o ora apelante identificado indiretamente na fase inquisitiva, visto que não localizado para ser intimado a comparecer na repartição policial, consoante se verifica do relatório de investigação de ID 213693378, cujo conteúdo a seguir transcrevo:

“
Esta equipe de policiais em cumprimento à Ordem de Serviço de n° 2024.9.5159 diligenciou no intento de LOCALIZAR E INTIMAR A COMPARECER NESTA ESPECIALIZADA O INVESTIGADO
ALINSON SIDNEY DA SILVA
, neste sentido, vários endereços foram levantados no banco de dados policiais, no entanto, parte desses endereços não existia e outra parte não era residência do suspeito em tela.

Não obstante a inexistência de uma residência fixa em que
ALINSON
pudesse ser encontrado, insistimos em localizá-lo e obtivemos êxito em localizar a genitora do mesmo, a senhora ELIENE NOGUEIRA DA SILVA residindo na Rua Dezesseis, Quadra 26, Casa 18, Residencial São Benedito, Várzea Grande-MT e em diálogo com a mesma, informou que
ALINSON
não reside com ela e também não sabe o paradeiro de seu filho; desta forma
ALINSON SIDNEY DA SILVA
ENCONTRA-SE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

Por fim, insta informar que, a foto de ALINSON fora apresentada para as vítimas, juntamente com fotos de outros criminosos contumazes no mesmo modus operandi que ALINSON atua e que apresentam características físicas semelhantes as do suspeito, e aquelas
reconheceram de pronto ALINSON SIDNEY DA SILVA como sendo o outro coautor do crime
que foram vítimas; assim, segue em anexo as fotos mostradas às vítimas de ALINSON e outros”
.

A seu turno, o policial militar
Fabio Wanderley Arroyo Villarroel
declarou judicialmente que sua equipe recebeu a informação de que dois indivíduos armados teriam praticado um roubo na zona rural situada entre as cidades de Poconé e Livramento. Assim, os agentes estatais se deslocaram até o lugar indicado, mas não encontraram os suspeitos, que já tinham se evadido.

Prosseguiu relatando que, posteriormente, o CIOSP informou que uma das vítimas tinha conseguido rastrear um dos celulares roubados, fornecendo a localização aos policiais, o que possibilitou chegarem a uma residência, em frente a qual se encontrava
Carlos
, que empreendeu fuga para o interior do imóvel, ao avistar a viatura. Os agentes estatais saíram ao encalço desse sujeito e, dentro da casa, encontraram também a companheira e o filho dele.

Na ocasião,
Carlos
confessou informalmente a prática do delito em apreço, dizendo que parte dos objetos subtraídos se encontravam armazenados em sua casa e que seu comparsa foragiu com o veículo roubado e as armas de fogo utilizadas no cometimento do crime. Além disso, no local também foram apreendidas porções de droga.

O testemunhante acrescentou que, durante a abordagem, o corréu tentou enviar uma mensagem ao comparsa, tendo os policiais tirado uma fotografia desse contato, a qual foi mostrada para uma das vítimas, que apontou se tratar do outro assaltante, depois identificado como
ALINSON
. Disse, ainda, o depoente que, salvo engano, esse registro fotográfico foi encaminhado a Polícia Judiciária Civil, que fez uma busca maior para a realização do reconhecimento fotográfico na delegacia.

E o policial militar
Ed Reger Marques de Oliveira
descreveu perante a autoridade judiciária que, no dia dos fatos, recebeu a informação desse roubo e que tinha sido rastreada a localização de um dos celulares roubados. Com isso, a guarnição deslocou-se até o local indicado, onde encontrou o
Carlos
em frente ao imóvel, o qual empreendeu fuga para o interior da residência, ao avistar a viatura. Os policiais fizeram o devido acompanhamento e abordagem do suspeito, que confessou o seu envolvimento no assalto, aduzindo que seu comparsa havia foragido no veículo roubado e na posse dos armamentos utilizados na empreitada criminosa. Ademais, o declarante afirmou que naquela moradia foram encontrados alguns dos objetos roubados, como celulares, compressor de ar e televisores.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é bom rememorar que suas declarações sobre seus atos de ofício, realizados durante suas atribuições funcionais, gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem e, justamente por isto, são tomadas como críveis, desde que não haja prova suficiente para infirmá-las ou evidências de impedimento ou suspeição para deporem.

Assim, como nada nos autos sugere que os testemunhos das policiais não são fidedignos ou que tenham alguma intenção espúria em incriminar falsamente o apelante, constituem elementos de prova aptos a corroborar as oitivas das vítimas e lastrear a condenação do réu, pois decorrem de experiências efetivamente vivenciadas pelas depoentes, no exercício de seus
munus
públicos, sendo-lhes permitido, portanto, dar conta de forma direta acerca do que descoberto durante as apurações e relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso das investigações e no cumprimento das diligências, das quais estavam encarregadas por força de lei.

Sobre o tema, colaciono o judicioso paradigma do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva, é o
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmeras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, depreende-se dos autos que, na data de
07/02/2024
, os
ofendidos
Adeilson Martins dos Santos, Maria Quitéria da Silva
e
Deborah Carolina Oliveira Radi
foram à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT e, chamados para descrever as características do agente que não fora preso em flagrante, assinalaram que se tratava de uma pessoa magra, de estatura mediada e cor da pele parda.

Em seguida, apresentadas aos reconhecedores as fotografias de 1. ALINSON SIDNEY DA SILVA; 2. ANDRÉ RICARDO GOMES DE MACEDO; 3. AIRTON DE PAULA CZARNOBAY; 4. ADAIR JUNIOR NASCIMENTO SILVA SANTOS; 5. ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR, cujas características físicas se assemelham, como se constata nos registros fotográficos de ID 213693378 – págs. 2/6, apontaram
ALINSON SIDNEY DA SILVA
como um dos autores do crime ora em apreço, praticado em
01/02/2024
, como se observa nos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa de
ID 213693365, ID 213693369 e ID 213693373.

E,
ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, os ofendidos não só ratificaram a dinâmica dos fatos relatados na fase administrativa, pormenorizando a conduta do sentenciado, como, também,
confirmaram perante a autoridade judiciária o reconhecimento fotográfico positivo realizado extrajudicialmente, além de terem efetivado a identificação de ALINSON durante a solenidade judicial
.

A vítima
Deborah Carolina Oliveira Radi
narrou no curso da ação penal que, no dia dos fatos, estava em casa com suas duas filhas, quando
ALINSON
entrou pela porta do fundo, que estava aberta. Disse que esse agente estava com um capacete na cabeça, com a viseira levantada, e uma arma de fogo em punho e logo anunciou o assalto, perguntando a respeito da chave do carro do vizinho. Como esse objeto não estava no local, o ora apelante foi em direção aos quartos, tirou uma das filhas da declarante de um dos cômodos e levou para a sala; além disso, foi até o banheiro, empurrou bruscamente a porta e apontou o revólver para a outra filha da ofendida, que estava tomando banho, tirando-a do recinto completamente nua.

Ato contínuo, o agente pegou os celulares e mandou as vítimas irem até a cerca que divide o lote do vizinho, oportunidade em que a depoente conseguiu convencê-lo a deixar vestir rapidamente sua filha que estava sem roupa. Próximo a cerca, o assaltante começou a questionar o vizinho acerca da chave do carro e mandou o comparsa
Carlos
entrar novamente na casa da declarante para pegar a televisão. Esclareceu
Deborah
que toda a ação criminosa durou cerca de cinco a dez minutos.

Outrossim, confirmou que, na delegacia, fez o reconhecimento pessoal do acusado
Carlos
, que fora preso em flagrante, assim como o reconhecimento fotográfico de
ALINSON
, não tendo dúvida alguma de que eles são os autores do delito, pois estavam com a viseira de seus respectivos capacetes levantadas, ressaltando, ainda, que não consegue esquecer a forma como o segundo segurava a arma de fogo quando entrou em sua casa, reconhecendo a mão dele no registro fotográfico que lhe fora apresentado, no qual o sentenciado aparece segurando a placa de identificação.

Ademais, asseriu que a polícia chegou até a residência de
Carlos
por meio do rastreamento do celular da depoente, sendo no local encontrados os aparelhos celulares e eletrodomésticos subtraídos de sua moradia e da casa do vizinho.

Já a vítima
Maria Quitéria da Silva
depôs em audiência no sentido de que, na data dos fatos, estava no fundo de sua casa com familiares, quando, entre às 21h e 22h, ouviram o barulho de uma motocicleta e pensaram que se tratava de um motoboy fazendo a entrega para algum vizinho. Em seguida, surgiram os dois assaltantes armados, usando capacetes com as viseiras abertas, anunciando o assalto.

Disse que, depois de roubarem sua residência,
ALINSON
foi até a casa da vizinha atrás da chave do carro do marido da depoente, porém não a encontrou no local, retornando de lá mais agressivo, argumentando que iria matar todos, caso não lhe fosse entregue a referida chave. Diante das ameaças, o esposo da declarante entregou o objeto e os assaltantes fugiram do local, sendo
Carlos
na condução do veículo roubado e
ALINSON
pilotando a motocicleta com a qual chegaram.

Pontuou que não teve dúvida alguma ao realizar o reconhecimento pessoal de
Carlos
na delegacia, assim como o reconhecimento fotográfico de
ALINSON
. E, na audiência, novamente apontou este último como um dos autores do delito, esclarecendo tratar-se do sujeito que possui uma tatuagem na “mão”, posteriormente afirmando que estava se referindo ao braço dele [o que, inclusive, o ora apelante mostrou de fato possuir]. Ela asseverou, ainda, que nunca se esquecerá do rosto dos agressores, principalmente diante do desespero que sentiu ao vê-los apontando a arma para o rosto de seu filho.

Semelhantemente foi a oitiva judicial do ofendido
Adeilson Martins dos Santos
, que contou estar no fundo de sua casa com familiares, quando, por volta das 21h30 e 22h, dois homens em uma motocicleta se aproximaram, acreditando, inicialmente, o depoente que se tratava de uma entrega para algum vizinho. Entretanto, logo os agentes, portando armas de fogo, anunciaram o assalto. Falou que os dois autores do delito usavam capacetes com a viseira aberta, permitindo que parte de seus rostos ficassem a mostra, o que possibilitou o reconhecimento deles na delegacia.

Acerca da dinâmica do roubo, afirmou que os assaltantes chegaram dizendo para ninguém reagir, pegaram os celulares das pessoas presentes no local, em seguida entraram em sua residência, subtraíram outros objetos e foram em direção a casa da vizinha, onde roubaram uma televisão. Asseverou que os agentes levaram a vizinha e as filhas dela até próximo a cerca, sob a mira de arma de fogo, apossaram-se do veículo do depoente e se evadiram na sequência.

Por fim, em relação ao reconhecimento de
ALINSON
que realizou na delegacia, sustentou terem sido apresentadas várias fotografias na ocasião, não tendo dúvida alguma de que o ora apelante se tratava de um dos assaltantes que invadiram sua moradia na fatídica data.

Oportunamente, friso que, em relação ao
reconhecimento fotográfico
do ora sentenciado, realizado pelas vítimas na repartição policial, a
i. defesa técnica se insurge alegando que não possui valor probatório
, ante a inobservância do procedimento legal.

De fato, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo, exceto se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

No caso ora em apreço, todavia, como demonstrado anteriormente,
as formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal foram devidamente atendidas
, não se vislumbrando vício algum no reconhecimento fotográfico realizado na etapa inquisitiva, sendo totalmente irrelevante o fato de que a fotografia enviada via
whatsapp
pelos policiais militares aos investigadores não tenha sido acostada aos autos, visto que o reconhecimento fotográfico de
ALINSON
efetivado na delegacia se fez com os registros existentes no acervo nominal fotográfico da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT.

De mais a mais, não há falar em quebra do sigilo de dados telefônicos do corréu
Carlos,
pois este, ao ser interrogado judicialmente, ao contrário do que alegou o policial militar Fábio Wanderley Arroyo Villarroel em audiência, disse que a fotografia de
ALINSON
mostrada para uma das vítimas informalmente, a qual na ocasião apontou tratar-se do segundo assaltante, já estava na posse do agente de segurança pública, não tendo sido obtida de seu aparelho celular, negando, inclusive, que durante o flagrante tenha tentado qualquer contato com terceiros via
whatsapp
.

Assim, como frisou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de ID 229298656, “
a tese de acesso indevido ao celular do corréu
CARLOS
não prospera, considerando que não está demonstrado que os PM’s acessaram o celular, tampouco o acusado confirma a manipulação do aparelho pelos agentes policiais. Também não foi revelado que os PM’s promoveram devassa no aparelho celular do corréu para extração de dados para fins investigativos, nem ainda de adulteração de dados”.

Ainda que assim não fosse, importante frisar que o policial militar Fábio Wanderley Arroyo Villarroel, em seu depoimento judicial, em momento algum declarou que houve o manuseio do aparelho do corréu
Carlos
, ao contrário, apenas o viram tentando falar com alguém via
whatsapp
e, ao questionar o flagrado, ele assumiu tratar-se de seu comparsa, ocasião em que o agente público, com outro aparelho celular, disse ter tirado uma foto da imagem que aparecia naquele contato. Ou seja, não houve o desbloqueio do telefone, tampouco acesso aos dados nele armazenados, mas apenas o registro da fotografia que estava visível a qualquer pessoa.

E, como já decidiu esse eg. Sodalício, “
Conquanto seja certo que está consagrado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento que os dados armazenados nos aparelhos celulares oriundos de envio ou recebimento de mensagens dizem respeito à intimidade e à vida privada do cidadão, sendo, portanto, invioláveis, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal,
não há falar em nulidade do procedimento dos policiais que apenas visualizaram as mensagens que eram enviadas e transmitidas na tela do telefone, visível à qualquer pessoa, sem sequer manusear, desbloquear e tão pouco acessar dados armazenados no aparelho, de modo que não se pode exigir que os agentes estatais, em situação de flagrante, fechassem os olhos ou deixassem de ler as mensagens chegadas em tempo real
”

(TJMT, N.U 0003055-77.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023). Destaquei.

Assim, dadas as peculiaridades que o singularizam, infere-se que o reconhecimento fotográfico do ora apelante pelos ofendidos não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de um inocente,
uma vez que corroborado pelas declarações firmes e coerentes das vítimas quanto à dinâmica do fato criminoso e da conduta atribuída ao condenado, as quais se apresentam harmoniosas nas duas fases da persecução penal, sem que tenha sido apresentada prova apta a demonstrar que suas versões não condizem com a realidade ou que possuíam alguma intenção em imputar crime falso ao acusado, permitindo concluir pela certeza da autoria delitiva.

Outrossim, não é demais rememorar que,
tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente quando descrevem, com firmeza e riqueza de detalhes, a cena delituosa.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte precedente:

“(...)
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Destaquei.

Nessa conjuntura, inviabiliza-se o acolhimento da pretendida absolvição do apelante
ALINSON SIDNEY DA SILVA
, uma vez que os depoimentos judiciais coesos e harmônicos das vítimas, corroborados pelo reconhecimento fotográfico que realizaram na delegacia e ratificado em juízo, bem como pela oitiva em audiência dos policiais que atenderam a ocorrência, não deixam dúvidas de que tal sujeito, na companhia do corréu, com emprego de armas de fogo, roubou um veículo um veículo Fiat Uno Way, de cor vermelha, aparelhos celulares e vários eletrodomésticos das vítimas
Maria Quitéria da Silva, Adeilson Martins dos Santos
e
Deborah Carolina Oliveira Radi
e, ainda, constrangeu, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, a filha de 09 (nove) anos da vítima
Deborah
, a fazer o que a lei não manda, consistente em sair do banheiro nua, enquanto tomava banho.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do ora apelante
pelas infrações penais descritas no
art. 157, §2.º, inc. II e §2.º-A, inc. I, na forma do art. 70 (por três vezes) e no art. 146, §1.º, todos do Código Penal
, sendo de rigor a ratificação da r. sentença condenatória neste ponto.

2.

DA ALMEJADA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DAS PENAS BÁSICAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
- PLEITO COMUM:

Da mesma forma, no que se refere ao pedido de readequação para o mínimo legal das penas-bases do crime de roubo majorado estabelecida aos dois apelantes, entendo que
não faz jus à acolhida
.

Isso porque ressai da r. sentença objurgada que foi reconhecida a incidência de duas causas de aumento do delito patrimonial – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tendo o julgador, na dosimetria da pena, de forma igualitária para os dois sentenciados, migrado a primeira para a inicial fase, a fim de recrudescer as sanções basilares dos acusados, enquanto a segunda, manteve na derradeira etapa como majorante.

Para ilustrar, transcrevo o correspondente trecho do édito condenatório:

“
E, na hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68 do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em
concurso de agentes
(art. 157, §2º, inciso II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante
concurso de pessoas
, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
”
(ID 213693464).

E, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Assim, escorreita a fundamentação utilizada pelo julgador, não há razão para reduzir as penas-bases do crime de roubo majorado impostas aos apelantes para o mínimo legal.

Logo,
inviável
o acolhimento da pretensão defensiva nesse ponto.

3.

DA REQUERIDA APLICAÇÃO PARA O APELANTE
CARLOS
DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

Lado outro, quanto ao pedido de readequação da pena intermediária estabelecida ao apelante
CARLOS
,
merece ser deferido
.

Com efeito, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência que
“
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (HC n. 387.688/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 15/8/2017).

In casu
, na segunda fase de individualização da pena, foi reconhecida em prol do sentenciado
CARLOS
a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), uma vez que assumiu ser o autor do delito, entretanto, o magistrado singular reduziu a sanção intermediária em patamar abaixo do critério ideal adotado pela jurisprudência, sem apresentar fundamentação idônea, sendo, portanto, de rigor a readequação nos moldes do entendimento firmado nas Cortes Superiores.

Assim, frente a tal modificação a ser operada por esta instância revisora, passo a materialização da sua nova reprimenda:

Na primeira fase
, mantido o recrudescimento da sanção basilar na fração de 1/6 (um sexto), em razão da migração da causa de aumento do crime de roubo majorado relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2.º, inc. II, CP), permanece estabelecida em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

No segundo momento
, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e readequada neste voto a fração de redução para 1/6 (um sexto), fica a reprimenda intermediária fixada em
04 (quatro) anos de reclusão
, a teor do preconizado na Súmula n.º 231 do STJ.

Na terceira etapa
, incide a majorante prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do CP (emprego de arma de fogo), com o acréscimo de 2/3 (dois terços), chegando a pena ao patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

E, aplicada a regra do art. 70 do CP, na fração de 1/5 (um quinto), porque o crime de roubo foi praticado contra três vítimas diferentes (
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 35 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, deste eg. Sodalício), a pena final e definitiva fica estabelecida em
08 (oito) anos de reclusão
.

No que tange à sanção de multa, permanece em
11 (onze) dias-multa
, por inexistir retificação a ser feita, haja vista já se apresentar proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Ademais, quanto ao regime prisional, ainda que a pena não seja superior a 08 (oito) anos, mantém-se o
fechado
, porque houve o recrudescimento da sanção basilar, em razão da depreciação de um dos vetoriais do art. 59 do CP, a teor do que prevê o art. 33, §§2.º, alínea
a
e 3.º, do CP.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
e
ALINSON SIDNEY DA SILVA
em face da
da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1004836-73.2024.8.11.0002, sendo
tão somente para readequar a pena intermediária do
primeiro
, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), ficando sua sanção final e definitiva redimensionada para
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Frente à mudança do quantitativo da pena imposta ao apelante
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
e tendo em vista que já foi expedida a Guia de Execução Penal Provisória,
c
omunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Várzea Grande/MT, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024